Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-73.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001002-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), ADAIR FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA - CPF: 842.675.181-49 (PACIENTE), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (IMPETRANTE), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (IMPETRANTE), MÁRCIO DA VEIGA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001002-73.2021.8.11.0000

PACIENTE: ADAIR FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA
IMPETRANTE: DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI, ELIANE FUHR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
– PREDICADOS FAVORÁVEIS – INEXISTÊNCIA – DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES – CRIMES DE NATUREZA DIVERSAS [ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E RECEPTAÇÃO] –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face da periculosidade concreta do agente demonstrada pelo
modus operandi
empregado na prática delituosa, onde, supostamente, desferiu dois disparos de arma de fogo contra vítima desarmada, pelas costas, e sem qualquer motivação aparente.

Inexistem predicados pessoais favoráveis se o paciente ostenta duas condenações criminais anteriores [atentado violento ao pudor e receptação], ainda que pela prática de crimes de natureza diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001002-73.2021.8.11.0000

PACIENTE: ADAIR FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA
IMPETRANTE: DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI, ELIANE FUHR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Marcelino Fracarolli e Eliane Fuhr, em favor de Adair Francisco Faustino de Souza, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã.

Os impetrantes aduzem que o paciente agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, e se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial de Tabaporã.

Asseveram que não há motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar, porquanto não há elementos concretos que demonstrem que o paciente, em liberdade, constituiria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou, ainda, que se furtaria à aplicação da lei penal, nada obstando que o encarceramento provisório seja substituído por medidas cautelares mais brandas.

Consignam que a prisão preventiva é medida excepcional, e em se tratando de indivíduo sem antecedentes criminais “desta espécie”, sem reincidência “neste tipo” de conduta, possuindo ocupação lícita de caráter permanente, desnecessária se torna a manutenção de sua prisão preventiva.

Postulam, ao final, a concessão da liberdade provisória, com ou sem o arbitramento de fiança, ou a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas alternativas.

A liminar foi indeferida pelo Desembargador-Plantonista, Gilberto Giraldelli, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, buscam os impetrantes cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, Adair Francisco Faustino de Souza, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã
[1]
, na qual foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 1º/12/2020, no período noturno, na Fazenda localizada há aproximadamente 150 (cento e cinquenta) quilômetros do Município de Tabaporã/MT, o indiciado ADAIR FRANCISCO FAUSTINO DE SOUZA, com consciência, vontade e evidente
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Márcio da Veiga, desferindo contra este disparos de arma de fogo, causando os ferimentos descritos no Laudo de Necrópsia e Mapa Topográfico.

Sobressai do caderno investigativo que nas circunstâncias alhures descritas, a vítima e o indiciado estavam na propriedade rural, onde exerciam atividade laboral, ocasião em que ADAIR FRANCISCO deflagrou projéteis de arma de fogo contra Márcio, atingindo-lhe a região occipital, sendo causa exclusiva e eficiente de sua morte.

Denota-se ainda das circunstâncias fáticas que o indiciado executou a vítima Márcio com disparos de arma de fogo na parte posterior da cabeça, dificultando, portanto, suas formas de defesa”.

A prisão preventiva foi decretada, após requerimento do Ministério Público Estadual, com fundamento da garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Pois bem. A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo Boletim de Ocorrência de n. 2020295280, certidão de óbito da vítima Márcio da Veiga, Laudo Pericial de Necrópsia, fotografias da vítima ainda no local dos fatos, relatório policial e confissão do indiciado perante a Autoridade Policial.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
‘fumus commissi delicti’
.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o
‘periculum libertatis’
, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual e ainda reiteração criminosa.

No que se refere ao
‘periculum libertatis’
, também se encontra presente, pois solto apresenta risco a toda sociedade.

O indiciado Adair, durante certo lapso temporal, se manteve foragido, sendo paralisadas as investigações em razão da negativa do representado de comparecer perante à Autoridade Policial, no entanto, buscava, mediante vigilância, manter contato com as investigações, entrando em contato com o proprietário do imóvel rural em que ocorreu o homicídio.

Se fez necessária a expedição de mandado de prisão temporária para fins de localizar o indiciado que se encontrava foragido e, em seu interrogatório extrajudicial afirmou ter efetuado dois disparos contra a vítima, o segundo quando a vítima já estava caída no solo, tendo confirmado que se evadiu do local e, na rota de fuga, se desfez da arma de fogo utilizada.

Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Demais disso, consta que o indiciado em momento algum releva o teor de supostos desentendimentos com a vítima, nem mesmo outros detalhes do delito, sendo nítida apenas sua intenção de se evadir do local e, assim, manter sua localização em anonimato em detrimento de toda a sociedade que já tinha notícia do delito e da fuga do principal suspeito, além de prejudicar a investigação.

A periculosidade do indiciado resta demonstrada pela frieza do delito, sendo efetuados dois disparos, o segundo, repita-se, quando a vítima já havia caído no solo em razão do primeiro, este na região da cabeça, região letal.

Assim, a fim de evitar a reiteração criminosa e preenchido o requisito legais, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor.

Portanto, preenchidos os requisitos do art. 312, visando garantir a ordem pública, evitando assim a reiteração criminosa e a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no art. 312 do CPP, converto a prisão temporária em preventiva, DECRETANDO a prisão preventiva de Adair Francisco Faustino de Souza para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa”.

Antes de tudo, convém salientar que a suposta fuga do paciente do local dos fatos não serve de ensejo para decretação de sua prisão, com lastro na garantia da ordem pública.

O simples fato de se evadir do local dos fatos, levando consigo a arma utilizada no delito, e dela se desfazendo, em seguida, como hipoteticamente ocorreu no caso em apreço, não evidencia a potencial periculosidade concreta do agente, como deu a entender a autoridade coatora no decreto prisional.

Aliás, é de bom alvitre consignar que o paciente, logo após a suposta prática do delito, entrou em contato com seu empregador, José Marino dos santos, comunicando o homicídio.

Além disso, segundo asseverado na petição inicial, seis dias após a ocorrência dos fatos, ele compareceu espontaneamente perante a autoridade policial, confessando a autoria do delito.

Em contrapartida, o
modus operandi
empregado pelo paciente demonstra, indene de dúvidas, a imprescindibilidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Sem ingressar em uma análise exauriente sobre a tese de excludente de ilicitude invocada pelo paciente, notadamente porque não é admissível sua discussão pela via célere do
habeas corpus
[2]
, neste momento, me parece pouco crível sua alegação.

Segundo a versão apresentada pelo paciente perante a autoridade policial a vítima, Márcio da Veiga, passou o dia ingerindo bebida alcoólica, e se encontrava embriagada.

Por volta de 19h00 e 19h30min, quando estava deitado, disse ter sentido uma pancada de raspão no rosto dada pela vítima.

Com isso, correu para dentro do barracão, onde havia uma arma de fogo municiada, alimentada e carregada, que havia escondido horas antes do crime, em um trator de esteira.

Segundo a versão extrajudicial do paciente, ele esperou a vítima passar por ele, caminhou alguns passos e realizou o primeiro disparo, pelas costas. Posteriormente, municiou, alimentou e carregou a arma novamente, e após a vítima cair ao solo, deflagrou o segundo disparo.

Em seguida, o paciente declarou que foi embora do local conduzindo uma motocicleta e, na rota de fuga, dispensou a arma de fogo utilizada no crime.

Conquanto não se saiba ao certo o que ocorreu entre a vítima e o paciente na data dos fatos, máxime porque o empregador de ambos, José Marino dos Santos, asseverou que eles conviveram por aproximadamente 40 dias, e que não havia presenciado nenhum entrevero entre eles, não se pode olvidar a gravidade do crime em questão, e sua aparente brutalidade, haja vista que foram deflagrados dois disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima, cujo rosto ficou parcialmente desfigurado, conforme asseverado no Laudo Pericial n. 610.1.01.2020.027129-01.

Consta, ainda, no referido laudo que os ferimentos foram graves, consistentes em duas entradas de PAF com três centímetros por dois na região occipital à esquerda, com três centímetros de distância entre as mesmas e a saída de PAF na região frontal direita com quatro centímetros e meio por cinco.

Verificou-se, ainda, que com o impacto do projétil houve fraturas múltiplas do crânio tanto na entrada quanto na saída do projétil, e houve perda completa de massa encefálica, e não havia sinais de luta corporal.

De mais a mais, conquanto a autoridade coatora não tenha mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva, o fazendo apenas em suas informações, o paciente possui duas condenações anteriores, pela prática dos crimes de atentado violento ao pudor e de receptação.

Assim, embora o beneficiário não possua antecedentes de crimes desta natureza, como bem salientou os impetrantes, não se pode simplesmente obliterar sua condição de reincidente.

Não se trata aqui de agregar novos fundamentos ao decreto prisional – sobretudo porque a prisão foi decretada pela gravidade concreta da conduta do paciente –, mas apenas para demonstrar que os predicados pessoais não lhe são favoráveis.

Nesse diapasão, demonstrada, concretamente, a imprescindibilidade de manutenção da prisão preventiva, não há falar em substituição por medidas cautelares diversas, tampouco em concessão de liberdade com o arbitramento de fiança, consoante postulado pelos combatentes impetrantes.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Adair Francisco Faustino de Souza
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1001108-78.2020.8.11.0094.

[2]
Enunciado Orientativo n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021